Tribunal: STF
Processo: ARE 1582352
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
Direito penal e processual penal. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário na origem. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Súmula 287/STF. Negativa de seguimento.



    DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Willian do Valle de Jesus, em face do acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, em julgado composto do seguinte acórdão (Doc. 504):



     
“APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO IMPRÓPRIO TENTADO (CP, ART. 157, § 1º, C/C ART. 14, II) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DA DEFESA. 



    LEVANTADA ILEGALIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO - ALEGADA NÃO OBSERVÂNCIA ÀS DIRETRIZES DO ART. 226 DO CPP - MERA IRREGULARIDADE - RECONHECIMENTO VÁLIDO - AUTORIA FIRMADA EM CONTRADITÓRIO, INCLUSIVE POR OUTROS ELEMENTOS. 



    I - Não obstante a posição firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, interpretando o art. 226 do CPP, no sentido de que "a inobservância de tal procedimento enseja a nulidade da prova e, portanto, não pode servir de lastro para sua condenação" (STJ: HC 598.886/SC, rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. em 27.10.2020), é certo que referido entendimento fez questão de consignar que esta prova não pode servir para condenação, "a menos que outras provas, por si mesmas, conduzam o magistrado a convencer-se acerca da autoria delitiva". 



    II - O art. 226 do CPP alimenta uma ordenação administrativa, de modo a conferir maior grau de segurança ao reconhecimento realizado pela vítima. Há que se perceber, portanto, que, mesmo que realizado à revelia do procedimento legalmente previsto, o reconhecimento fotográfico pode ser tomado como elemento apto a amparar eventual pronúncia, ao lado de outros, a depender da realidade do caso em concreto, seguindo avaliação crítica e discricionária do magistrado. 



    III - A inobservância do disposto no art. 226 do Código de Processo Penal não pode ser utilizada para tornar nulo o ato de identificação do acusado, ainda mais se tal prova for corroborada pelas demais provas produzidas durante a instrução (STJ: AgRg no AREsp 1888676/DF, rel. Min. Jesuíno Rissato [Desembargador convocado do TJDFT], Quinta Turma, j. em 05.10.2021). 



    PLEITO DE ABSOLVIÇÃO - ALEGADA CARÊNCIA DE PROVAS - REJEIÇÃO - RELATOS DO AGENTE POLICIAL E DA VÍTIMA QUE SÃO CAPAZES DE FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO - CONDENAÇÃO MANTIDA. 



    A dúvida que propende à absolvição é aquela inexpugnável; conquistada a certeza da responsabilidade penal diante de farto conjunto probatório - consubstanciado por relatos do ofendido e dos policiais responsáveis pelo atendimento da ocorrência -, inviável falar na aplicação do princípio in dubio pro reo. 



    DOSIMETRIA - TENTATIVA - PLEITO DE APLICAÇÃO DO REDUTOR EM SEU PATAMAR MÁXIMO - RÉU QUE PERCORREU BOA PARTE DO ITER CRIMINIS - UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO) QUE SE MOSTRA ACERTADA. 



    I - Em se tratando de crime tentado, é certo que, quanto mais próximo o agente chegar à consumação da infração penal, menor será o percentual de redução, ao passo que, quanto mais distante o agente permanecer da consumação do crime, maior será a redução. 



    II - Tendo o agente logrado êxito em adentrar no imóvel e iniciado a separação dos bens a serem subtraídos, cessando a ação somente após a chegada do proprietário, evidente se mostra o substancial transcurso do iter criminis, mostrando-se indevida redução máxima prevista no art. 14, parágrafo único, do CP.”



    (4ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina - Apelação Criminal nº 0002782-23.2017.8.24.0007/SV, Relator Desembargador Luiz Antônio Zanini Fornerolli, julgamento em 13.02.2023).



    Na minuta do recurso extraordinário, sustenta-se violação ao art. 5º, XLVI, LIV, LV e LVII, da Constituição da República. Alega-se, em síntese, o cabimento de absolvição do recorrente em razão do não atendimento das formalidades do reconhecimento fotográfico, previstas no art. 226 do CPP. Ressalta que o reconhecimento fotográfico não foi ratificado em juízo e nem corroborado por outros elementos probatórios. Argumenta a possibilidade de aplicação da redução de pena referente à tentativa em seu grau máximo. Pleiteia a nulidade do reconhecimento fotográfico, a absolvição do recorrente e a aplicação da fração da tentativa em sua fração máxima. 



    É o relatório.



    Decido.



    Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem não admitiu o recurso extraordinário sob os seguintes fundamentos: 



    “(...)



    De plano, adianta-se que o Recurso Extraordinário não reúne condições de ascender à Corte de destino.



    1. Deficiência de preliminar de repercussão geral 



    Como bem apontado nas contrarrazões, "a parte não conseguiu, minimamente, demonstrar as razões pelas quais as questões constitucionais debatidas possuem repercussão geral, limitando-se a apresentar uma argumentação absolutamente genérica" (Evento 43). 



    De fato, verifica-se que a defesa limitou-se a apontar, de maneira genérica, que:



    Antes mesmo de se examinar o meritum causae, mister destacar a transcendência da quaestio juris aqui sob debate. A repercussão geral é requisito incluído no ordenamento jurídico por meio da Emenda Constitucional nº 45/2004, visando que o Supremo selecione os recursos extraordinários que analisará, de acordo com os critérios de relevância jurídica, política, social ou econômica. O debate, portanto, acaba por afetar inúmeros jurisdicionados, porquanto está vinculado aos direitos fundamentais do homem, os quais, inclusive, já foram reconhecidos pelo Supremo Tribunal Federal, com temáticas que comportam a devida repercussão geral. (Evento 33).



    Como se vê, tais assertivas não podem ser consideradas para fins de demonstração da repercussão geral das questões constitucionais invocadas.



    (...)



    2. Alínea "a" do art. 102, inciso III, da Constituição da República 



    2.1. Da alegada violação ao art. 5º, LIV e LV, da CF 



    A defesa alegou violação ao dispositivo citado, sustentando que o reconhecimento procedido nos autos não observou o regramento previsto no art. 226 do CPP. 



    No tocante à suposta mácula aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, da Constituição da República), constata-se que a Suprema Corte, ao apreciar a matéria no julgamento do leading case (ARE 748.371 - TEMA 660/STF), reconheceu a inexistência de repercussão geral acerca do assunto discutido, por depender de prévia análise de questão infraconstitucional.



    (...)



    Logo, quanto ao referido argumento defensivo, deve ser negado seguimento ao reclamo, nos termos do art. 1.030, I, "a", do Código de Processo Civil (TEMA 660/STF).



    2.2. Da apontada ofensa ao art. 5º, LVII e XLVI, da CF



    No ponto, discorreu a defesa que "não há prova suficiente para derruir a presunção de inocência do Recorrente: o único elemento que indicaria a autoria delitiva é a declaração de reconhecimento fotográfico realizado pela vítima na Delegacia. Tira-se o reconhecimento na fase investigativas, nada mais se tem!" 



    No tocante à tentativa (fração), aduziu que "os bens que pretendia subtrair sequer saíram do interior da residência da vítima. Permaneceram no mesmo local do crime, sendo absolutamente impróprio afirmar que o crime chegou próximo da consumação." (Evento 33). 



    Ocorre que a tese defensiva não foi analisada pela Corte estadual sob a ótica dos dispositivos constitucionais apontados como violados, aspecto que evidencia a falta de prequestionamento da matéria e logo enseja a inadmissão do reclamo pelos óbices das Súmulas 282 e 356 do STF, que dispõem, respectivamente: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida a questão federal suscitada"; e "O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento". 



    Conforme entendimento do Excelso Pretório, é indispensável que a decisão vergastada, de maneira inequívoca, tenha se manifestado expressamente acerca do(s) dispositivo(s) tido(s) por desrespeitado(s), sendo inadmissível o prequestionamento implícito.



    (...)



    O recurso não merece ascender, portanto, pelo impedimento das súmulas 282 e 356 do STF. 



    Ademais, verifica-se que as matérias de defesa articuladas no ponto são idêntica àquelas expostas nas razões do apelo especial respectivo, de modo que o exame da afronta constitucional levantada implicaria, quando muito, ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, pois exigiria prévia análise da legislação infraconstitucional utilizada como fundamentos de decidir no acórdão vergastado.



    (...)



    Por fim, tem-se ainda que a insurgência recursal transborda as funções do Supremo Tribunal Federal, porquanto a alteração do julgado condenatório demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no aresto combatido - o que é vedado nesta via, conforme preconizado na Súmula 279 do STF: "Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário".



    (...)



    Por todas essas razões, o recurso não preenche os requisitos de admissibilidade.



    2. Conclusão 



    Ante o exposto: 



    a ) nega-se seguimento ao Recurso Extraordinário no que se refere ao TEMA 660 do STF, com fundamento no art. 1.030, I, "a", no Código de Processo Civil; e 



    b) não se admite o Recurso Extraordinário quanto as outras assertivas, com fundamento no art. 1.030, V, primeira parte, do Código de Processo Civil.”



    Contudo, a parte recorrente não impugnou, especificadamente, nas razões do ARE, os fundamentos adotados pela decisão de admissibilidade, tendo sido omisso quanto ao enfrentamento do fundamento de ofensa reflexa à Constituição, por demandar prévia análise da legislação infraconstitucional, restringindo-se a rebater a ausência de prequestionamento, o teor da Súmula 279 e a repetição dos argumentos já apresentados no recurso extraordinário.



    A inobservância de tal requisito formal resulta na inviabilidade do recurso, nos termos inclusive do inciso III do art. 932 do CPC, verbis:



    “Art. 932. Incumbe ao relator:



    [...]



    III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida” (destaquei).



    Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 287/STF: “nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Nesse sentido:  



    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidora pública municipal. Estabilidade financeira. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. 



    I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que concedeu a segurança pleiteada pela impetrante. 



    II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. 



    III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A parte recorrente não se desincumbiu do dever processual de desconstituir especificamente todos os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso extraordinário. Incide, no caso, a Súmula 287/STF. 



    IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 6. Agravo interno a que se nega provimento.” 



    (ARE 1527297 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 10-03-2025)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ENUNCIADO N. 287 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 



    1. É inviável o agravo que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário. Incidência do enunciado n. 287 da Súmula do Supremo.



    2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 



    3. Agravo interno desprovido.” 



    (ARE 1438315 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, 08.03.2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente